Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. A CITAÇÃO DO ESPÓLIO RECAI SOBRE O ENTE DESPERSONALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA. VÍCIO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 238, CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

2. Enquanto não partilhados os bens, o espólio é o ente com capacidade processual legitimado para responder pelo patrimônio ativo ou passivo do falecido. Até a nomeação do inventariante, o espólio será representado por administrador provisório que poderá ser um dos filhos do autor da herança.

3. Conforme certidão (ID 48460203) verifica-se que a citação do Espólio de Severino, de início, deu-se pela intimação de seu então administrador provisório, o herdeiro Gabriel Vinícius Costa Gonçalves. Entretanto, no ID 48460224, ata da audiência, consta que o representante da parte requerida não compareceu.

4. Na audiência realizada em 06/02/2023 (ID 48460217), a parte autora solicitou a inclusão no polo passivo da demanda de Iris Rodrigues Lima Gonçalves, ocasião em que desistiu da ação em relação a Gabriel Vinicius Gosta Gonçalves, até então administrador provisório do Espólio. Nessa mesma audiência, restou designado que a parte requerida ficaria intimada a regular a representação processual do Espólio no prazo de 24 horas. Até então, a advogada que representava o Espólio era Júlia Solange Soares de Oliveira, constituída por Gabriel Vinicius, administrador provisório, que a partir daquele momento deixava de representar o Espólio.

5. Na audiência realizada em 17/04/2023, o Espólio (parte requerida) não compareceu porque não houve intimação da inventariante para regularizar a representação processual, porquanto, até esse momento, a única advogada constituída nos autos era a Dra. Júlia Solange, constituída pelo administrador provisório, que não mais representava o Espólio. A intimação dessa audiência ocorreu apenas por publicação no DJe nos termos da certidão (ID 48460223), deixando de alcançar a nova representante legal do Espólio. Nesse cenário, adveio a sentença recorrida (ID 48460230), declarando a situação de revelia do requerido.

6. A admitida judicialmente a substituição do inventariante provisório, afigura-se se imprescindível a intimação pessoal da inventariante Iris Rodrigues Lima Gonçalves a comparecer aos autos para cumprir o seu munus de representação do Espólio, assinando o devido termo de sua nomeação, e constituíndo advogado. Isso não sucedeu, incorrendo, portanto, em vício de representação.

7. De fato, em nenhum momento do processo do processo a advogada Júlia Solange foi constituída pela inventariante Iris para representar o Espólio em Juízo. Sendo que o único advogado constituído por Iris é o Dr. Paulo Henrique Correia da Silva.

8. Assim, constata-se que o reconhecimento da revelia do requerido se deu em decorrência da ausência de intimação pessoal da inventariante Íris Rodrigues para regularizar a situação da representação do Espólio.

9. Observa-se pelo despacho (ID 48605577), que a recorrente foi intimada a regularizar a situação processual no prazo de 5 (cinco) dias, trazendo aos autos o termo de nomeação da inventariante. Informou a recorrente que não houve termo de nomeação de inventariante, e que esse ônus foi assumido pela meeira Íris, ao prestar as primeiras declarações no processo de inventário (ID 48952434).

10. Diante da informação, em audiência, da existência de inventariante legalmente nomeada, e sendo admitida judicialmente sua substituição ao administrador provisório (ID 484460220), cumpria a inventariante ser intimada pessoalmente a comparecer aos autos para cumprir o encargo de representação do espólio, com o devido termo de sua nomeação, reconhecimento ou aprovação do Juízo do inventário.

11. Se não ocorreu a intimação para informar à inventariante sobre a necessidade de comparecer a juízo acompanhada de advogado de sua confiança, constituí vício insanável para o prosseguimento e julgamento da ação de cobrança contra o Espólio.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença com o retorno dos autos à juízo de origem, para regular processamento do feito com as correções apontadas na fundamentação acima.

13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.

14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95).